Tribunal: TJMT
Processo: 13477-40.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no 0013477-40.2019.811.0003 Classe CNJ 460
Origem:
Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT
Recorrente(s): América Latina Logística Malha Norte S.A
Recorrido(s): Marco Antônio Catarin Marsal da Silva
Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento: 10 de março de 2020.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE GRÃOS.
TERMINAL DE CARGAS. GRÃOS DESCARREGADOS
QUE APRESENTARAM MÁ QUALIDADE. NÃO
RECEBIMENTO PELA RECLAMADA.
RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR PELA
ENTREGA DO PRODUTO EM BOA QUALIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA
ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO
PRATICADO PELA RÉ. RECURSO PROVIDO.
O transportador poderá sofrer prejuízo, ter
transtornos a aborrecimentos, em caso de recusa de
recebimento pelo destinatário, mas eventuais
prejuízos do transportador poderão ser cobrados de
quem deu causa, ou seja, do remetente que lhe
entregou o produto irregular para ser transportado,
por que se lhe tivesse entregado produto em boas
condições, provavelmente não teria havido recusa de
receber pelo destinatário.
Comprovada a má qualidade dos grãos
entregues a Recorrente, bem como que a
responsabilidade pela entrega da carga também é da
transportadora, entendo que não é devida a
indenização a título de dano moral.
Recurso Provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da
Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra
projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo e homologado por Juiz Togado que
apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto com fundamento no artigo 487 inciso, I do
CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos
iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito para:
1- Confirmar a tutela concedida no mov. 6.1 do presente feito;
2- Determinar que a parte Reclamada SE ABSTENHA de
restringir o veículo de placa OBM-6721, bem como o
motorista Marco Antônio Cantarin Marsal (CPF 535.144.241-
87);
3- Condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante a título de
danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com
juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação
e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.
Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei
9.099/95). ”.

A recorrente, alega que inexiste ato ilício praticada por
esta, sob o argumento de que o não recebimento da carga transportada pelo
recorrido foi decorrente de ter constatado que os grãos descarregados não
estavam no padrão de qualidade de grãos, visto que se tratavam de grãos
mesclados, uma mistura de soja com feijão caupi, de má qualidade,
diferentemente do que continha na nota fiscal de descarga.

Em contrapartida o recorrido aduz que não pode ser
responsabilizado pela carga que transporta, pois apenas realiza o transporte
dos grãos, sendo esta reponsabilidade do proprietário da carga transportada.

Pois bem.
Se a qualidade do produto transportado, neste caso em
concreto - feijão soja -, estava fora das condições normais que consta na
nota fiscal, por estar misturado com - feijão caupi, em péssimas condições,
o destinatário não é obrigado a recebê-lo, até porque se for transformado
em óleo a qualidade será sofrível, e inclusive poderá ser apreendido pela
inspeção sanitária.

Qualquer produto transportado é assim, por exemplo, se
você compra uma carga de picanha, como consta na nota fiscal, e na
verdade é costela, o destinatário não é obrigado a receber. Se você compra
uma carga bacalhau, como consta na nota fiscal, e o transportador tenta lhe
entregar sardinha, o destinatário pode recursar o recebimento.

Em animais vivos se você adquire uma raça de cavalo,
gado, carneiro, cachorro, gato, porco, peixe, coelho, enfim qualquer animal,
pode recusar o recebimento se lhe tentar entregar animais de raça diversa.
Produtos industrializados da mesma forma, veículo, aparelhos de celular,
computadores, sapatos, roupas, bolsas, cintos, telhas, pisos, janelas o
destinatário não é obrigado a receber se estiver fora das condições normais.

Evidentemente que o transportador poderá sofrer
prejuízo, ter transtornos a aborrecimentos, em caso de recusa de
recebimento pelo destinatário, mas eventuais prejuízos do transportador
poderão ser cobrados de quem deu causa, ou seja, do remetente que lhe
entregou o produto irregular para ser transportado, por que se lhe tivesse
entregado produto em boas condições, provavelmente não teria havido
recusa de receber pelo destinatário.

Neste caso em concreto há prova neste processo, como
se vê no Boletim de Ocorrência, lavrado no terminal da reclamada, logo
após a constatação do problema:

Também há provas inclusive por meio de fotografias,
que de o feijão soja estava misturado com feijão caupi, eis as fotografias
juntadas do produto que estava sendo:

Eis fotografias tiradas da internet, como normalmente
é o feijão soja:

Eis fotografias tiradas da internet, como normalmente é
o feijão caupi:

Estando suficientemente comprovado que o feijão soja
transportado estava misturado com feijão caupi, entendo que a empresa
destinatária não é obrigada a recebê-lo, por isso a recusa no recebimento
constitui exercício regular de direito.

Cabe acrescentar que não há como excluir a
reponsabilidade do transportador, tendo em vista que a responsabilidade
civil do transportador, nos termos da dicção clara do art. 750 do Código
Civil, começa no momento em que este recebe a coisa a ser transportada,
terminando apenas quando esta é entregue ao destinatário, ou depositada
em juízo, caso este não seja encontrado.

Portanto, o transportador tem o dever de entregar o
produto nas condições estipuladas entre as partes, bem como caberia a este recusar o transporte de produto que não é permitido no descarregamento
para transporte ferroviário, qual seja, produtos de má qualidade, consoante
prevê o artigo 754 do Código Civil, in verbis:

Art. 754. As mercadorias devem ser entregues ao
destinatário, ou a quem apresentar o conhecimento
endossado, devendo aquele que as receber conferi-las e
apresentar as reclamações que tiver, sob pena de
decadência dos direitos.

Ademais, de acordo com informações da recorrente o
bloqueio do autor no sistema para o recebimento de novos produtos,
dependem do fechamento do descarregamento que ficou em aberto, bem
como cabe ao proprietário da carga dar baixa na entrega, contudo, inexiste
prova de que houve tentativa administrativa para desbloquear a
transportadora do autor para realização de novos fretes junto a empresa
reclamada.

Desta forma, além de comprovada a má qualidade dos
grãos entregues a Recorrente, bem como que a responsabilidade pela
entrega da carga também é da transportadora, entendo que não é devida a
indenização a título de dano moral.

Ante o exposto, Dou provimento ao recurso inominado
e julgo improcedente a pretensão do autor.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator